Tribunal: STF
Processo: RMS 38778
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Ementa: Direito Processual Civil. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. Ato jurisdicional. Ausência das hipóteses de cabimento.



    1. Recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que considerou inadmissível mandado de segurança impetrado para impugnar decisão da Corte Especial daquele Tribunal.



    2. A jurisprudência atual e majoritária do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de writ contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre teratológica e inexista recurso para a sua impugnação.



    3. A rediscussão do mérito da ação anulatória julgada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina não é de competência desta Corte nesta sede processual. O presente recurso reflete mero inconformismo da parte impetrante, que pretende usar a via do mandado de segurança como sucedâneo recursal.



    4. Recurso ordinário a que se nega provimento.



    1. Trata-se de recurso ordinário, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que negou provimento ao agravo interno em mandado de segurança impetrado contra ato de Ministro daquela Corte. O acórdão recorrido possui a seguinte ementa:



    AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR. TERATOLOGIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. ATO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de ser inadmissível a impetração do mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo em caso de teratologia ou flagrante ilegalidade. Precedentes. 



    2. No caso posto, ao contrário do afirmado nas razões do agravo, não se verifica a ocorrência de ato abusivo ou ilegal, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável por mandado de segurança, cujo ajuizamento busca impugnar, por via transversa, acórdão devidamente fundamentado. 



    3. Nesse contexto, verifica-se que os argumentos alinhados demonstram que a parte agravante, em verdade, utiliza o mandado de segurança como sucedâneo recursal, por não se conformar com o resultado do julgamento. 



    4. Agravo interno desprovido



    2. O recorrente reitera os fundamentos do mandado de segurança no sentido de que é nulo o acórdão proferido pelo STJ nos julgamento do recurso especial nº 1475831/SC, que aplicou multa e denegou agravo interno nos embargos de divergência. Defende, dessa forma, ser possível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, em razão de suposta ilegalidade e teratologia. Rediscute o mérito da arrematação, em relação ao processo originário de execução fiscal. Alega haver violação ao direito de propriedade, devido ao enriquecimento sem causa do arrematante. Requer, em suma, seja rejulgada a Ação Anulatória nº 5000548-24.2011.4.04.7204/SC, e anuladas as decisões intermediárias do TRF da 4ª região e do STJ.



    3. A União apresentou contrarrazões (doc. 54), nas quais demandou a negativa de provimento ao recurso ordinário.



    4. É o relatório. Decido.



    5. Considerando que a matéria é conhecida neste Tribunal, dispenso o parecer ministerial (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Em análise preliminar, nego provimento ao recurso, pois o acórdão impugnado está alinhado com o entendimento desta Corte.



    6. A petição de recurso ordinário em exame faz referência a diversos acórdãos, ora de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, ora do Ministro Og Fernandes, ora do Tribunal Federal da 4ª região, sustentando existência de teratologia, ilegalidade, afronta à coisa julgada, falsa fundamentação e omissão. Demanda a anulação de todos e o provimento do pedido da Ação Anulatória nº 5000548-24.2011.4.04.7204/SC.



    7. Não é de competência desta Corte a rediscussão do mérito da Ação Anulatória nº 5000548-24.2011.4.04.7204/SC, motivo pelo qual não examinarei os argumentos levantados em torno desse objeto. Passemos à análise apenas da suposta ilegalidade do acórdão do STJ.



    8. O acórdão recorrido, ao manter o indeferimento do mandado de segurança, acolheu entendimento consolidado no âmbito desta Corte, no sentido de não ser admissível a impetração de writ contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre teratológica e inexista recurso para a sua impugnação. Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO REVESTIDO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. É manifestamente inadmissível o mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto em caso de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada.Precedentes: MS 30.669-ED, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/4/2016; RMS 26.769-AgR-AgR-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/11/2017, MS 34.866- AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 8/11/2017, MS 34.471-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 22/2/2017, RMS 34.422-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 15/11/2016, RMS 30.856-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016, RMS 26.191-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Segunda Turma, DJe de 19/11/2015, RMS 29.916- AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 19/9/2016.



    2. A admissão do mandado de segurança contra decisão judicial pressupõe, exclusivamente: i) não caber recurso, com vistas a integrar ao patrimônio do impetrante o direito líquido e certo a que supostamente aduz ter direito; ii) não ter havido o trânsito em julgado; e iii) tratar-se de decisão manifestamente ilegal ou teratológica. Precedente: RMS 32.932-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/2/2016.



    3. In casu, (a) cuida-se de Recurso em Mandado de Segurança, tendo por objeto o processamento de recurso extraordinário no Superior Tribunal de Justiça. (b) A decisão do Superior Tribunal de Justiça, ora impugnada, limitou-se a negar seguimento a novo recurso extraordinário após ‘findado o trâmite natural do processo’ [...], ‘sendo evidente o esgotamento da jurisdição. (c) Consectariamente, os órgãos jurisdicionais a quo atuaram legitimamente no exercício de suas competências, observados os limites legais, inexistindo teratologia a autorizar a impetração do mandamus.



    4. Agravo interno DESPROVIDO. 



    (RMS 36.973 AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    Ementa: Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Mandado de segurança contra ato judicial. Ausência de teratologia ou abuso de poder. Não cabimento. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    (RMS 32.017 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    Ementa: Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Ato da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica que cause ofensa a direito líquido e certo. Inexistência de obstáculo judicial. Agravo regimental a que se nega provimento.



    1. Inadmissibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional passível de recurso próprio. Precedentes. O ato questionado consiste em ato de índole jurisdicional passível de recurso. Deixou-se de interpôr o respectivo recurso extraordinário, transitando em julgado a ação.



    2. Não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica. A decisão do Superior Tribunal de Justiça encontra-se amplamente fundamentada na legislação aplicável à situação e na jurisprudência dominante daquele Tribunal, bastando uma rápida pesquisa em seu sítio na internet para que se verifique a necessidade da identificação do número do processo quando do preparo, sob pena de ser o recurso considerado deserto.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RMS 31.214 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    9. Conforme se observa da leitura dos autos, a decisão impugnada por meio do mandado de segurança denegado pelo STJ negou provimento aos embargos de divergência por entender incabíveis na hipóteses em apreço. Transcrevo trecho do acórdão:



    [...]



    Cabem embargos de divergência para atacar acórdão de órgão fracionário que divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, em duas hipóteses: 1) sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito (art. 1.043, inc. I); ou 2) sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia (art. 1.043, inc. III). Nenhuma destas é a hipótese dos autos. Precedentes do STJ. A hipótese dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento analisadas acima, pois o acórdão embargado não conheceu do agravo interno e não chegou a apreciar a controvérsia objeto dos embargos de divergência. 



    [...]



    10. O suposto ato coator apresentou fundamentação adequada, fazendo remissão à jurisprudência do STJ e à legislação. Assim, não se configura como ato teratológico o acórdão que confirmou ser incabível o mandado de segurança, de modo que o recurso ordinário não merece provimento. 



    11. O presente recurso reflete mero inconformismo do impetrante, que pretende usar a via do mandado de segurança como sucedâneo recursal, de forma a rediscutir o mérito da ação anulatória, que explicitamente não é de competência desta Corte nesta sede processual. O argumento relativo à teratologia do alegado ato coator foi rejeitado em sede de decisão monocrática e de agravo interno, no âmbito do STJ. A presente decisão, portanto, representa a terceira oportunidade em que o recorrente veicula a mesma tese, utilizando-se da via mandamental como se recurso fosse. 



    12. Advirto, por fim, que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, consumindo tempo e recursos escassos desta Corte. Desse modo, a reiteração da conduta implicará a imposição de multa por litigância de má-fé (art. 80 e ss. do CPC/2015).



    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário. Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



          Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator